Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de recebimento de indenização do Seguro DPVAT em virtude de lesões advindas de acidente automobilístico.
2. Segundo o art. 3o, caput, da Lei no 6.194/1974, aplicável ao presente caso, a indenização securitária somente é devida nos casos de morte ou invalidez permanente total ou parcial e abrange, também, as despesas de assistência médica e suplementares. Entende-se como lesão permanente apenas a que não comporta amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica (§1o do art. 3o da Lei 6.174/1974).
3. No presente caso, a perícia concluiu pela incapacidade parcial e temporária. O laudo foi regularmente produzido e, a despeito do inconformismo do apelante em relação a suas conclusões, não há nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de infirmá-las.
4. Recurso conhecido e desprovido.